Tribunal: TJDFT
Processo: 0742973-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DERMEVAL BRITO MACHADO, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que determinou a suspensão do procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, requerida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O autor, ora agravante, requereu a liquidação de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e perante a Terceira Vara Federal de Brasília, que julgou procedente o pedido para alterar o índice de correção monetária das cédulas de credito rural para o mês de março de 1990. Citado, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou contestação, onde arguiu, em preliminar, a necessidade de integração da lide pelo Banco Central do Brasil e pela União no polo passivo, com consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; não incidência do Código de Defesa do Consumidor e; inépcia da petição inicial por falta de documentos indispensáveis à propositura da ação. Quanto ao mérito, sustentou a necessidade de perícia contábil para apurar o valor do débito; questionou o termo inicial dos juros de mora; impugnou pedido de exibição de documentos e teceu considerações acerca dos honorários advocatícios. Sobreveio decisão em que o juízo determinou o sobrestamento da ação sob fundamento de que o STF teria determinado a suspensão de todas as ações que tratam sobre a eficácia territorial da sentença proferida em ação civil pública (art. 16, da Lei 7.347/85). A Ministra Relatora do recurso, manejado no processo onde foi proferida a sentença em liquidação, teria atribuído efeito suspensivo a Recurso Extraordinário interposto pelo agravado e pela União. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a determinação de sobrestamento das ações civis públicas não é irrestrita, mas limitada àquelas em que a eficácia territorial da sentença seja matéria controvertida. No caso sub judice, não haveria essa controvérsia, primeiro, porque não foi alegada pelo agravado. Sem segundo lugar, porque ambas as partes teriam domicílio em área de jurisdição do órgão prolator da sentença, onde também fora contratada a cédula de crédito rural em discussão. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, para que a ação prossiga e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença. Dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Primeiramente, é preciso ressaltar o cabimento do Agravo de Instrumento e por dois motivos igualmente relevantes. Primeiro, a decisão foi proferida em sede de liquidação da sentença, vigorando o entendimento do seu cabimento contra todas as decisões proferias após a fase de conhecimento. Segundo, há previsão expressa do seu manejo contra a decisão que determina a suspensão por força de recurso repetitivo e para demonstrar a respectiva distinção (art. 1.037, §13o, CPC). Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que determinou o sobrestamento de liquidação de sentença coletiva. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento Provisório da Sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual fora admitido o Recurso Extraordinário interposto pelo banco devedor, com determinação de sobrestamento pela eminente Ministra Relatora em razão da repercussão geral reconhecida para o Tema no 1.075 do STF. Inicialmente, convém destacar que o Plenário do STF, no julgamento de questão de ordem suscitada no RE no 966177, firmou o entendimento de que a decisão sobre a suspensão nacional de todas as demandas em curso que versam sobre o tema não decorre automaticamente do reconhecimento de repercussão geral, já que o instituto do sobrestamento atinge apenas os processos na fase de recurso extraordinário, conforme exegese do art. 1.035, do CPC. A extensão da medida, portanto, se dá casuisticamente, segundo discricionariedade do ministro relator. No caso paradigma (RE no 1.101.937), houve reconhecimento de repercussão geral a fim de firmar posicionamento da Corte Suprema acerca da seguinte questão: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” Em seguida, o Ministro Relator Alexandre de Moraes, em aclaratórios opostos naquele apelo extremo, delimitou que: “A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.” Observa-se ainda que a matéria afetada à repercussão geral fora objeto do acórdão exequendo (REsp. no 1.319.232/DF), pendente de resolução definitiva em razão da admissão do Recurso Extraordinário interposto pelo banco devedor, in verbis: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1.O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3.RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS." À vista disso, resta evidente que a matéria ainda controvertida nos autos de origem encontra-se afetada à repercussão geral, em estrita subsunção ao Tema no 1.075 em julgamento perante o STF, de modo que o feito deve ser suspenso, pois embora a execução antecipada corra por iniciativa e responsabilidade do exequente, a sua vinculação aos desdobramentos do recurso desprovido de efeito suspensivo é característica inerente à sua própria provisoriedade, conforme estabelece o art. 520, do Código de Processo Civil, ainda que a questão – diga-se, de ordem pública – não tenha sido reiterada em sede de impugnação da fase satisfativa. Diante disso, cumpra-se a determinação do eminente Ministro Relator. Suspenda-se o curso da demanda até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao RE no 1.101.937 (Tema no 1.075). Publique-se. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, que trata da “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” Após o reconhecimento da repercussão geral pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Alexandre de Moraes, proferiu decisão em que determinou a suspensão das ações que tratem do tema: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020.” Por fim, desta decisão foram interpostos embargos de declaração, em que o Ministro Relator explicitou as hipóteses de suspensão do processo: “Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.” (grifos do original) Portanto não restam dúvidas quanto à abrangência da ordem de suspensão dos processos: devem ser sobrestados aqueles em que haja discussão acerca da abrangência territorial dos efeitos da coisa julgada, limitada pelo artigo 16, da Lei 7.347/85, com redação dada pela Lei 9.494/97. O título executivo judicial em liquidação foi constituído no REsp n. 1.319.232/DF, em acórdão assim ementado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) (grifei) Portanto, quanto ao primeiro critério, não restam dúvidas quanto à controvérsia acerca da eficácia territorial da sentença proferida na ação civil pública, conforme consignado no item 2, da ementa supra. Porém, ao analisar especificamente a matéria debatida nesta ação, cuida-se de liquidação de sentença proposta no Distrito Federal, portanto, na mesma área de competência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e que compreende o foro de domicílios de ambas as partes em litígio. Ademais, o contrato foi firmado em Planaltina de Goiás/GO, também sujeita à jurisdição do TRF1, órgão em que teve origem a ação civil pública. Assim, verifica-se que a discussão travada no RE 1.101.937 é de toda irrelevante para dirimir a controvérsia no caso concreto ora posto, haja vista que tanto a relação jurídica de direito material, quanto a ação, se constituíram sob a área de jurisdição do órgão prolator da sentença coletiva. Qualquer que seja o resultado do julgamento do recurso excepcional, não alterará o critério de competência ao qual às partes estão vinculadas. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, o que já foi suficientemente delineado. A prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, deriva da própria necessidade de se garantir a razoável duração do processo, evitando-se delongas desnecessárias e entregando a prestação jurisdicional às partes no tempo esperado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e recebo o agravo no EFEITO SUSPENSIVO, para determinar o prosseguimento da ação na origem até manifestação definitiva do Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator